Tribunal: STF
Processo: Rcl 53060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Monica Ferreira da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.055.809/SC.



    A reclamante narra que “buscando a incorporação de VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada) aos seus vencimentos, obteve comando judicial positivo nos autos do processo n. 9010545-74.2016.8.24.0000, o qual, tramitou perante este Supremo Tribunal Federal sob o n. 1.055.809, sendo a Autoridade Coatora condenada a promover a incorporação postulada, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do mandado de segurança”.



    Prossegue a narrativa afirmando que “[t]ransitada em julgado a decisão, postulou-se perante o Desembargador Relator fosse notificada a autoridade coatora para fins de cumprimento da decisão”.



    Entretanto, a autoridade reclamada negou cumprimento ao mandamus, alegando tratar-se de título judicial inexequível, por inconstitucional, e determinou à reclamante que entrasse com a ação cabível para a consecução do seu direito.



    Nesse contexto, sustenta que 



    “2.3. O indeferimento do requerimento na forma posta, afronta a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, já que, segundo o entendimento desta Corte, ‘Incensurável, pois, o acórdão atacado, de lavra do insigne magistrado catarinense RONEI DANIELLI, a não merecer reparos’. 



    2.4. Data máxima vênia, a interpretação conferida pelo Desembargador Relator, Diogo Nicolau Pítsica, diverge frontalmente do entendimento chancelado por este Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    2.6. Ao desrespeitar o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada penaliza a Autora, que viu em sede de mandado de segurança o seu direito reconhecido, por meio de decisão transitada em julgado, mas tem o requerimento de cumprimento da decisão indeferido.”. 



    Requer-se:



    “seja a presente reclamação integralmente acolhida, cassando-se a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando-se, para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que a autoridade coatora seja intimada a implementar em favor da Reclamante os benefícios advindos da incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI, nos termos da lei estadual n. 15.138/2010, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, trata o processo de referência (nº 9010545-74.2016.8.24.0000) de mandado de segurança impetrado pela reclamante em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual teria indeferido pedido administrativo de incorporação, aos seus vencimentos, de vantagem pessoal nominalmente identificável - VPNI, prevista na lei estadual n. 15.138/2010.



    Em 17/5/16, por meio de decisão monocrática, foi-lhe concedida parcialmente a segurança para “determinar que a autoridade coatora implemente em favor da Impetrante os benefícios advindos da incorporação da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI, nos termos da lei estadual n. 15.138/2010, com efeitos patrimoniais a partir da impetração”.



    Interposto agravo interno pelo Estado do Santa Catarina, foi negado provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM PERSEGUIDA. INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA RECEBIDA EM CARGO COMISSIONADO PRECEDENTEMENTE AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 15.138/2010. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 555, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE NA MATÉRIA, EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. IMPUGNAÇÃO DO DECISUM MEDIANTE ARGUMENTOS JÁ VENCIDOS POR OCASIÃO DA REFERIDA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.



    O ente estadual aviou recurso extraordinário, com base nos arts. 39 c/c o art. 61, § 1º, inc. II, al. c; 37, inc. XVII, e 40, § 2º, da Constituição Federal, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.138/10, por vício de iniciativa e, ainda, dada a impossibilidade de cumulação de vencimentos e benefícios.



    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, dada a interposição de recurso de agravo. Nesta Corte, os autos receberam o nº 1.055.809/SC e em 5 de abril de 2021, neguei seguimento ao recurso, com a seguinte fundamentação:



    “Anote-se, inicialmente, no tocante à alegada vinculação deste processo ao desfecho da ADI nº 5.441, que referida ação já foi julgada pelo Plenário desta Suprema Corte e que, no tocante à Lei em que fundamentada a presente ação, determinou o reconhecimento da inconstitucionalidade da expressão que tiver exercido, constante de seu art. 1º.



    Muito embora referido julgamento ainda não tenha sido concluído, vez que ainda pendentes de final apreciação, recursos de embargos de declaração interpostos, tem-se que tal fato não impede a apreciação da presente insurgência.



    Assim, no que tange à alegada inconstitucionalidade da lei em questão, por vício de iniciativa, assim dispôs a ementa daquele julgado:



    ‘A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece aos chefes de cada Poder, bem como aos chefes de órgãos com autonomia financeira e administrativa, a exclusividade de iniciativa para a proposição de leis que tratem dos vencimentos de seus servidores. Precedentes’ (Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/11/20).



    Inviável, destarte, o apelo, no que tange à alínea c, do permissivo constitucional.



    Quanto ao mais, tem-se que o acórdão atacado apreciou a questão controversa em debate nos autos, e que se refere a eventual direito à incorporação, por servidor público, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), anteriormente à investidura em cargo de provimento efetivo, com base em normas constantes da Lei local nº 15.138/10, bem como da situação pessoal da servidora, autora da demanda.



    Assim, para acolhimento da presente insurgência, seria mister a análise dos termos e limites dessa legislação local, bem como dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação, em um apelo extremo como o pressente.



    Nesse sentido, diversas decisões já foram proferidas nesta Suprema Corte, citando-se, para ilustrar, as seguintes, prolatadas em recursos interpostos pelo mesmo ente federado, ora recorrente: ARE nº 1.076.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/18; ARE nº 1.097.705, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/2/18; ARE nº 1.059.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/12/2017; ARE nº 1.251.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/2/20 e ARE nº 1.280.922, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/11/20.”



    Após a interposição de agravo regimental, a Primeira Turma desproveu o recurso, com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável ( VPNI ). Hipótese prevista na legislação local. Validade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Inexistência de vício de iniciativa na apresentação de projetos de lei pelos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário concernentes à política salarial de seus respectivos servidores.



    2. É incabível, na via extraordinária, com base em normas constantes da Lei nº 15.138/10 do Estado de Santa Catarina e na situação pessoal de servidor, a análise de eventual direito seu à incorporação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) auferida anteriormente à investidura em cargo de provimento efetivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”.



    Depreende-se que, dos trechos acima transcritos, o STF nada dispôs sobre a obrigação do Estado de pagar a VPNI. A decisão limitou-se a não conhecer do recurso interposto pela alínea “c” e entendeu, ademais, que a análise de eventual direito à incorporação de VPNI, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação em apelo extremo.



    Por oportuno, cito a decisão que a reclamante entende como desrespeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    “A prestação jurisdicional foi exaurida, conforme Evento 193, PROCJUDIC3, fls. 83/96, exsurgindo título mandamental em favor de Mônica Ferreira da Silva.



    O Estado de Santa Catarina aviou recurso às Cortes Superiores, mas não obteve êxito na sua empreitada. 



    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 1055809/SC, aliás, transitou em julgado em 11-9-2021 (ACSTJSTF1).



    Constatado o término do dissenso de mérito, a impetrante peticionou (Evento 203), propugnando pelo cumprimento na íntegra do remédio constitucional.



    O eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a seu turno, informou a impossibilidade do cumprimento do writ, nos termos adjacentes:



    ‘Contudo, o benefício objeto da discussão em Juízo é aquele previsto na Lei n. 15.138/2010, que teve parte de seu art. 1.º declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5441. Com efeito, a ADI teve o seu trânsito em julgado em 1º.6.2021, pelo que não é viável a contagem de qualquer tempo anterior à vigência da Lei n. 15.138/2010 (31.3.2010) para fins da concessão do benefício previsto, porquanto excluiu a expressão "que tiver exercido" e manteve somente a previsão que ‘vier a exercer cargo em comissão’. 



    Nesse ponto, ressalto que a decisão proferida na ADI transitou em julgado antes da ação aforada pela interessada: 1º.6.2021 e 11.9.2021, respectivamente. Assim, o que se tem é que o título judicial é inexequível porque inconstitucional, nos termos em que prevê o art. 525, §12 do Código de Processo Civil.



    (...)



    Sucede que, como se observa do posicionamento da autoridade impetrada, subsiste na espécie novo entrave entre as partes, ensejando circunstâncias a aviventar embate aparentemente superado.



    A solução é findar o presente mandamus e conclamar Mônica Ferreira da Silva a encetar o competente procedimento voltado à consecução do seu direito.



    É nele que os sujeitos poderão digladiar adequadamente seus anseios, tanto quanto estarão sob o manto da adequada forma processual (à luz do ‘Título II - Do Cumprimento da Sentença’ da Lei n. 13.105/15).”.



    Portanto, sob a perspectiva que a decisão proferida pelo STF nos autos do ARE nº 1.055.809/SC não tratou do mérito, no que se refere em ser devido, ou não, o pagamento da VPNI, não há que se cogitar que a decisão do TJSC, acima referida, desrespeita ou viola autoridade ou entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Assim, entendo que os argumentos referentes à atuação do TJSC, em relação ao cumprimento do mandamus, devem se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20).



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa da presente reclamação (art. 319, V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente